Tribunal: TJDFT
Processo: 0747826-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747826-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Elccon Engenharia Ltda Embargada: Plamac Terraplanagem Construção e Locação Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Elccom Engenharia Ltda contra o acordão que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela embargada (Id. 63470480). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator